Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-25.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-25.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: JOSE MARIA CANDIDO, MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO:JOSE MARIA CANDIDO, MUNICIPIO DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, Procuradoria Municipal de Brumado, Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000118-25.2020.8.05.0032, em que figuram como partes apelantes e apeladas DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO conceder provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora